Tribunal: TJDFT
Processo: 0703554-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703554-12.2019.8.07.0018 RECORRENTE: JOSEILTON VIANA DOS SANTOS LELIS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. DETENTO PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS. ALEGADA SUPERLOTAÇÃO DE PRESÍDIO. TRATAMENTO DESUMANO E DEGRADANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. 1. Definitivamente, a relação jurídica estabelecida entre o detento e o Estado, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, não é de consumo, não se podendo invocar, nesse particular, o Código de Defesa do Consumidor. 2. Não configura hipossuficiência técnica, a autorizar a inversão do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC), a situação do detento que, patrocinado pela Defensoria Pública, tem pleno acesso às informações sobre seu cumprimento de pena e aos documentos hábeis a instruir o juízo com provas da alegada superlotação dos presídios. 3. É objetiva a responsabilidade civil do Estado por eventos danosos causados aos detentos durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal. Assim, para configuração da responsabilidade civil objetiva, e, via de consequência, do dever de indenizar, devem estar demonstrados a conduta, o dano e o nexo de causalidade. 4. Segundo a tese fixada em repercussão geral pelo STF no RE 580.252, é obrigação do Estado ressarcir danos, inclusive morais, desde que comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência de condições legais de encarceramento. 5. Não havendo qualquer comprovação de danos suportados pelo detento durante o cumprimento de pena privativa de liberdade, deve ser julgado improcedente o pedido indenizatório. 6. Apelo conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 186 do Código Civil, sustentando a responsabilidade civil do Distrito Federal pelos danos morais suportados ante a violação de seus direitos da personalidade, em razão da superlotação carcerária. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, o recorrente aponta ofensa ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, repisando a tese do recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 186 do Código Civil, uma vez que o referido dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, ainda que fosse possível superar tal óbice, a questão controvertida no acórdão imputando foi decidida sob fundamento de cunho constitucional, no tocante ao artigo 37, §6o, da CF, transbordando assim dos lindes específicos de cabimento do recurso especial. Nesse sentido, confira-se o pacífico entendimento do STJ: "Verificado que a matéria veiculada no recurso especial é própria de recurso extraordinário, apresenta-se evidente a incompetência do Superior Tribunal de Justiça para analisar a questão, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1046286/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 6/3/2020). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, nada obstante a parte recorrente tenha defendido a repercussão geral da matéria. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 580252/MS (tema 365), concluiu que “Considerando que e dever do Estado, imposto pelo sistema normativo, manter em seus presídios os padrões mínimos de humanidade previstos no ordenamento jurídico, e de sua responsabilidade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição, a obrigação de ressarcir os danos, inclusive morais, comprovadamente causados aos detentos em decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento” (g.n). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010